Tribunal: TJMT
Processo: 1004055-75.2021.8.11.0028
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004055-75.2021.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Benfeitorias, Consignação de Chaves]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODAILSON ANTONIO VIEIRA EIRELI - ME - CNPJ: 17.013.797/0001-64 (EMBARGANTE), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), LUIZ JUAREZ BENTO DA SILVA - CPF: 310.055.430-20 (EMBARGADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NA PARTE INICIAL DO VOTO – CORREÇÃO -
RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Identificado o erro material apontado, deve-se fazer constar da parte inicial do voto condutor do aresto a seguinte redação:
“Sem delongas, entendo que a irresignação não merece prosperar”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
ODAILSON ANTONIO VIEIRA EIRELI - ME
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 139959175).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que, inicialmente destaca que a irresignação do ora embargante mereceria prosperar, enquanto que ao final negou-se provimento ao recurso (ID 141005153).

Sem contrarrazões.

O apelante pugnou fossem os autos remetidos ao núcleo de mediação, para designação de audiência de conciliação, com o intuito de pôr fim ao litígio instaurado nos autos. Contudo, conforme Termo de Audiência jungido aos autos (ID 143612654), a tentativa de acordo restou inexistosa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que, inicialmente destaca que a irresignação do ora embargante mereceria prosperar, enquanto que ao final negou-se provimento ao recurso (ID 141005153).

Pois bem.

Evidentemente que o vício apontado trata-se apenas de erro material, que não deixa margem de dúvidas quanto ao decidido, mormente se se considerar toda a fundamentação contida no voto condutor do aresto, que norteou, inexoravelmente, ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Assim, para que dúvidas não remanesçam, no lugar onde se encontra
“Sem delongas, entendo que a irresignação merece prosperar”
faça-se constar que:
“Sem delongas, entendo que a irresignação não merece prosperar”
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração sem efeitos infringentes, apenas para fazer constar da parte inicial do voto condutor do aresto a seguinte redação:
“Sem delongas, entendo que a irresignação não merece prosperar”
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

O embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que, inicialmente destaca que a irresignação do ora embargante mereceria prosperar, enquanto que ao final negou-se provimento ao recurso (ID 141005153).

Pois bem.

Evidentemente que o vício apontado trata-se apenas de erro material, que não deixa margem de dúvidas quanto ao decidido, mormente se se considerar toda a fundamentação contida no voto condutor do aresto, que norteou, inexoravelmente, ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Assim, para que dúvidas não remanesçam, no lugar onde se encontra
“Sem delongas, entendo que a irresignação merece prosperar”
faça-se constar que:
“Sem delongas, entendo que a irresignação não merece prosperar”
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração sem efeitos infringentes, apenas para fazer constar da parte inicial do voto condutor do aresto a seguinte redação:
“Sem delongas, entendo que a irresignação não merece prosperar”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022